Tribunal: TJDFT
Processo: 0703505-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COISA JULGADA. PRELIMINAR REJEITADA. ESBULHO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DIREITO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A COMPENSAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 337, §2o, do CPC/15, não há litispendência ou coisa julgada na hipótese em que a causa de pedir é divergente, apesar da identidade de partes.
2. Inexiste violação da coisa julgada se o objeto da nova ação de reintegração de posse ajuizada pelo Autor analisa esbulho praticado diante de oposição à devolução de imóvel da qual a Ré não foi considerada meeira, em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, situação jurídica diversa da demanda proposta anteriormente.
3. Caracterizado o esbulho, mostra-se devida a indenização pelo uso do imóvel até a efetiva desocupação, a fim de afastar o enriquecimento ilícito da parte.
4. O direito de retenção não é absoluto ou ilimitado sobre a coisa, de forma que pode ser restringido pela vedação ao enriquecimento sem causa e pela boa-fé objetiva, a fim de que não se estenda por prazo indeterminado e interminável. Precedentes.
5. Apelação conhecida e não provida.